Tribunal: TJMT
Processo: 1040410-34.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040410-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA - CPF: 022.724.671-30 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1040410-34.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrentes:
MM TURISMO & VIAGENS S.A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
LILIANE RAFAELA DA SILVA PAIVA
.

Data do Julgamento Virtual:
16 a 19/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO -
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET - PLEITO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - RESISTÊNCIA DAS RECLAMADAS EM CANCELAR E RESTITUIR O VALOR DOS BILHETES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira recorrente, eis que no caso, não se discute
eventuais transtornos causados pelas empresas aéreas e sim, a atuação das reclamadas quanto ao pedido de arrependimento da compra a pedido da parte autora dentro do prazo legal,
sem que houvesse ressarcimento dos valores desembolsados, participando, portanto, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

2.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de nulidade de sentença,
pois restou evidenciado que a sentença hostilizada está devidamente
dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, logo, conclui-se que a 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 489 do Código de Processo Civil.

3.

A lide versa sobre ressarcimento de valores dispendidos na aquisição de passagem aérea junto a primeira recorrente (
MM TURISMO & VIAGENS S.A
) para voo a ser prestado pela segunda recorrente (
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
), cujas passagens foram canceladas pela recorrida dentro do prazo de 07 dias, no entanto, lhe foram cobrada pelas reclamadas
taxas que superaram o valor total da compra.

4.

Considerando que a reclamante desistiu da compra das passagens aéreas no
prazo
acima mencionado, conforme se verifica nos documentos acostados a inicial, mostra-se abusiva a oposição das requeridas quanto ao cancelamento solicitado, bem como a cobrança imposta.

5.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETES ADQUIRIDOS PELA INTERNET.
CANCELAMENTO EFETUADO NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DA COMPRA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DA PASSAGEM NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A empresa que após tomar conhecimento do pedido de cancelamento efetuado pelo consumidor, não providencia o reembolso, mesmo após solicitações administrativas, age com desídia e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004676-12.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)

6.

Restando demonstrado nos autos que a consumidora desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

7.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Devido o reembolso dos valores despendidos com a aquisição das passagens que não foram utilizadas pela recorrida, conforme determinado em sentença.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023